Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-31.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que restou configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela transportadora consistente no extravio temporário da bagagem da parte autora com restituição apenas três dias depois da chegada – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistente em

Ementa:
ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que restou configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela transportadora consistente no extravio temporário da bagagem da parte autora com restituição apenas três dias depois da chegada – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistente em extravio temporário de bagagem que impôs à parte autora 3 dias sem seus pertences, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Extravio temporário de bagagem, que durou vários dias, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 5.225,00 com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002
Registro: 2020.0000563193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001206-31.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANARI
MOURA CORREA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO no 36115
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Anari Moura Correa
Apelada: Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
ATO
ILÍCITO
E
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Reconhecimento de que restou configurado o inadimplemento
contratual e o defeito do serviço prestado pela transportadora
consistente no extravio temporário da bagagem da parte autora
com restituição apenas três dias depois da chegada Configurado
o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço
prestado pela transportadora, consistente em extravio temporário
de bagagem que impôs à parte autora 3 dias sem seus pertences, de
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré
transportadora na obrigação de indenizar a autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL Extravio temporário de bagagem, que durou
vários dias, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral,
porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do
bem-estar e sofrimento psicológico relevante Indenização por
danos morais fixada na quantia de R$ 5.225,00 com incidência de
correção monetária a partir deste julgamento.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 76/78, o qual se adota,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Por todo o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerente ao pagamento das despesas e
custas processuais, além de honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa,
com fundamento no artigo 85, §2o, CPC. Passada em julgado desta sentença, e nada sendo
requerido em 15 dias, ao arquivo”.
Apelação da parte autora (fls. 81/92), sustentando que: (a) “a
Apelante, na data marcada para sua viagem, dirigiu-se para o aeroporto com a devida
antecedência, efetuou todos os procedimentos inerentes ao check-in, decolando
normalmente, entretanto, ao desembarcar no Aeroporto de Campo Grande, a Apelante se
deslocou até às esteiras para retirar sua bagagem, contudo, para sua surpresa, não às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002 -Voto no
3
encontrou no local, motivo pelo qual imediatamente se encaminhou até o balcão de
atendimento da companhia aérea Apelada”; (b) “sem mais nenhuma assistência prestada
pela Apelada, a Apelante fora orientada a prosseguir viagem sem sua bagagem, de modo
que quando localizada, a mesma seria remetida ao endereço fornecido, permanecendo
assim, sem sua única mala durante o período de 3 dias”; (c) “ao contrário do entendimento
do juízo a quo, inegável a existência de dano decorrente do extravio da bagagem da
Apelante, uma vez que a mesma fora compelida a permanecer sem suas roupas e demais
pertences de uso pessoal durante o período de 3 dias sem ao menos sequer imaginar se sua
única mala seria localizada e restituída, fato que por si só gera o dano mora”; e (d) sofreu
danos morais.
A apelação foi processada, com resposta apresentada pela
parte apelada (fls. 104/114), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal do autor é de reforma da r. sentença,
para julgar procedente a ação.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual de transporte aéreo doméstico de
passageiros está subordinada ao CDC.
A prestação de serviço de transporte aéreo nacional de
pessoas configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme
preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de transporte aéreo
de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do advento da
CF/88, não mais se aplicam os limites de indenização previstos no Código Brasileiro de
Aeronáutica.
Neste sentido, a orientação de:
(a) de Sérgio Cavalieri Filho: “Mas no que diz respeito à
responsabilidade contratual do transportador, o Código de Defesa do Consumidor, quase
nada mudou, pois, como já vimos, essa responsabilidade já era objetiva desde 1912. O que
o Código fez
e isso me parece importante
foi mudar o fundamento dessa
responsabilidade, que agora não é mais o contrato de transporte mas sim a relação de
consumo, contratual ou não. Mudou também seu fato gerador, deslocando-o do
descumprimento da cláusula de incolumidade para o vício ou defeito do serviço consoante
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: (...) Esse defeito pode ser de
concepção (que se instara quando o serviço está sendo realizado), pode ser de prestação
(que ocorre quando o serviço está sendo idealizado), e ainda de comercialização (por má
informação sobre a utilização do serviço). Em qualquer caso, entretanto, é irrelevante que o
defeito seja ou não imprevisível. O fornecedor do serviço terá que indenizar desde que
demonstrada a relação de causa e efeito entre o defeito do serviço e o acidente de consumo,
chamado pelo Código de fato do serviço. O Código Civil, como não poderia deixar de ser
consolidou toda essa evolução jurídica no texto do art. 734 que diz (...). O art. 732 do
Código Civil de 2002 inovou quanto à regra de aplicação da lei geral e especial ao dispor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002 -Voto no
4
(...) A regra, como sabido desde os bancos escolares, é que a lei especial prevalece sobre a
geral, mormente quando aquela (lei especial) é de ordem pública. Assim, dada a natureza
do de lei especial, o CDC deveria prevalecer em eventual conflito com as normas (gerais)
do Código Civil. Mas o art. 732 do Código Civil, repita-se, inovou expressamente essa
regra. Na prática, entretanto, nada influirá em relação ao CDC, porque as normas do
Código Civil não são negativas para os consumidores, pelo contrário, em algumas
hipóteses são até mais vantajosas, como no caso de exclusão de responsabilidade. O
CDC, no art. 14, § 3o, item II, admite a exclusão da responsabilidade do fornecedor no
caso de culpa exclusiva de terceiro, ao passo que o Código Civil, em seu art. 735,
expressamente não admite a exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a positivação
da antiga Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal.” (Programa de Responsabilidade
Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 315/316 e 344, o destaque não consta do original); e
(b) do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site:
“Recurso especial. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização. Danos materiais e
morais. Aplicação do CDC. Código Brasileiro de Aviação. Inaplicabilidade. CPC, art. 460.
Julgamento ultra petita. Ocorrência. I - Em ação de reparação de danos por violação de
bagagem não se aplica a indenização tarifada do CBA, mas o Código de Defesa do
Consumidor. II - Havendo pedido certo e condenação em valor superior, há violação do art.
460 do C.P.C., devendo ser a mesma adequada aos limites do pedido. III - Recurso especial
parcialmente provido.” (STJ-3a Turma, REsp 394519/RO, rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, j. 21/03/2002, DJ 15/04/2002, p. 217, o destaque não consta do original).
2.2. Em ação de responsabilidade civil promovida contra
empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, incumbe: (a) ao autor o
ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC 2015,
ou seja, do dano e sua condição de passageiro; e (b) ao réu, nos termos do art. 373, II, do
CPC 2015, demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior,
culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.
Neste sentido, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo: “Ou
seja, domina a responsabilidade objetiva. Para eximir-se da obrigação de indenizar, cumpre
ao transportador provar a culpa da vítima, ou caso fortuito ou de força maior. Para a
vítima ou o lesado, basta provar o transporte e o dano. A seguinte decisão bem aprecia
a natureza da obrigação: 'tratando-se de acidente com veículo pertencente a pessoa jurídica
de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo urbano, impõe-se a
análise do feito sob a ótica da responsabilidade objetiva, sendo, portanto, desnecessária a
prova da culpa do preposto da empresa transportadora, mormente se não se desincumbiu
esta de demonstrar que houve um fator de exclusão de sua responsabilidade, qual seja a
culpa exclusiva da vítima na produção do evento ou mesmo hipótese de culpa concorrente,
que pudesse atenuar ou reduzir proporcionalmente a indenização cabível' ”
(“Responsabilidade civil”, 3a ed., Forense, 2007, Rio de Janeiro, p. 442); e (b) Carlos
Roberto Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação
de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias a seu destino.
A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a
responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando
apenas ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se
verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda
por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002 -Voto no
5
tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local de
destino” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 311, o destaque
não consta do original).
Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito
da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o,
VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa
excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo,
como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado
danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a
prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na
verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna
à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.
O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do
processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias,
disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).
2.3.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
do
transportador, a ocorrência de força maior (art. 737, do CC) ou de caso fortuito externo,
inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a atividade
prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.
Nesse sentido, a orientação:
(a) de Sergio Cavalieri Filho: “Os modernos civilistas, tendo
em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso fortuito em
interno e externo. Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso,
inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da
atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o
incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno,
por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão ligados à organização
do negócio explorado pelo transportador. A empresa noticiou, faz algum tempo, que o
comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte fulminante e morreu.
Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu
destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O fortuito externo é também fato
imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato que não
guarda nenhuma ligação com a empresa, como fenômenos da Natureza

tempestades, enchentes etc. Duas são, portanto, as características do fortuito externo:
autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns
autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem,
tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o fortuito
interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à
empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio. Esse entendimento
continua sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art. 734, há pouco visto, só exclui
responsabilidade do transportador no caso de força maior ou seja, fortuito externo. O
mesmo se diga em relação ao Código do Consumidor, no qual, para que se configure a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002 -Voto no
6
responsabilidade do fornecedor de serviço (art.14), basta que o acidente de consumo tenha
por causa um defeito do serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de
prestação ou comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de
um defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do
transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de
serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) não se referiu ao caso
fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito externo
o exonera do dever de indenizar”. (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas,
2010, SP, p. 318/319, o destaque não consta do original); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:
(b.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - ATRASO DE VÔO
INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - NÃO INCIDÊNCIA -
PROBLEMA TÉCNICO FATO PREVISÍVEL - DANO MORAL - QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO - RECURSO IMPROVIDO.”
(Ag 1376512/MG, rel. Min. Massmi Uyeda, data da publicação: 05/04/2011); (b.2)
“Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte Aéreo. Atraso em vôo c/c adiamento de
viagem. Responsabilidade Civil. Hipóteses de exclusão. Caso Fortuito ou Força Maior.
Pássaros. Sucção pela turbina de avião. - A responsabilização do transportador aéreo
pelos danos causados a passageiros por atraso em vôo e adiamento da viagem
programada, ainda que considerada objetiva, não é infensa às excludentes de
responsabilidade civil. - As avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo
tragamento de urubus, constituem-se em fato corriqueiro no Brasil, ao qual não se
pode atribuir a nota de imprevisibilidade marcante do caso fortuito. - É dever de toda
companhia aérea não só transportar o passageiro como levá-lo incólume ao destino.
Se a aeronave é avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a cautela seja o
maquinário revisto e os passageiros remanejados para vôos alternos em outras
companhias. O atraso por si só decorrente desta operação impõe a responsabilização da
empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece.” (STJ-3a Turma, REsp
401397/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 27/06/2002, DJ 09/09/2002 p. 226 LEXSTJ
vol. 160 p.108 RSTJ vol. 161 p. 310, o destaque não consta do original”; e (b.3)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS.
ATRASO NO VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ.” (Ag 1211144/RS, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, data da publicação: 28/06/2012, o destaque não consta do original).
2.4. Em demandas promovidas por passageiros imputando
violação de bagagens despachadas, com furto de objetos nelas constantes, e extravio de
bagagens, incumbe ao transportador provar que a operação foi realizada regularmente,
garantido a incolumidade, tendo em vista a notoriedade da possibilidade da ocorrência
alegada pelo passageiro consumidor, por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput,
do CDC, e art. 373, II, do CPC/2015.
Não bastasse isto, presente também o requisito da
hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova, visto
que o consumidor desconhece os mecanismos de segurança utilizados pela transportadora,
para evitar a violação de bagagens, com furto de objetos, e o extravio de bagagens.
Como explica Maria Helena Diniz: “O transporte de bagagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002 -Voto no
7
é acessório do contrato de transporte de pessoa, de modo que o viajante, com contratar o
transporte, pagando o bilhete de passagem, adquirirá o direito de transportar consigo sua
bagagem e o condutor assumirá a obrigação de fazer esse transporte.” (“Curso de Direito
Civil Brasileiro Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais”, vol. 3, 26a Ed.,
Saraiva, 2010, SP, p. 503, o destaque não consta do original).
2.5. Reconhece-se, na espécie, diante das alegações das partes
e da prova constante dos autos, que restou incontroverso (CPC/2015, art. 374, III), visto
que afirmado na inicial e não impugnado na resposta, que: (a) a autora adquiriu passagens
aéreas junto à parte ré, de ida e volta, para o trajeto São Paulo (SP)/ Campo Grande (MS);
(b) a viagem foi realizada para passagem de festas de fim de ano em família; e (c) desde a
chegada da autora em Campo Grande, no dia 24.12.2018, até 27.12.2018, permaneceu sem
suas malas, em razão do extravio temporário das bagagens, extravio este demonstrado pelo
documento de fls. 23, consistente em e-mail da parte ré atestando a criação de “processo de
bagagem em falta”.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da
transportadora ré, quanto aos defeitos de serviço em questão.
No caso dos autos, é de se reconhecer que restou configurado
o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela transportadora consistente
no extravio temporário da bagagem da parte autora com restituição apenas três dias depois
da chegada.
2.6. Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o
defeito do serviço prestado pela transportadora, consistente em extravio temporário de
bagagem que impôs à parte autora 3 dias sem seus pertences, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.7. Condena-se a ré ao pagamento de indenização por danos
morais fixada na quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir
deste julgamento.
2.7.1. Extravio temporário de bagagem, que durou vários
dias, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente
para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
No que concerne ao reconhecimento de que o extravio de
bagagem, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002 -Voto no
8
seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - ATRASO DE VÔO E
EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 7/STJ
- QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO, ATENDENDO
ÀS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO (...)
Acresça-se, por oportuno, que nas hipóteses de atraso de vôo e extravio de bagagem
não se exige a prova do prejuízo, caracterizando-se o dano moral puro. Confira-se:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
VÔO
INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC.
PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL. CABIMENTO.
ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. (...) - Cabe indenização a título de
dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo
prova de tais fatores. - Vedado no regimental desenvolver argumento inovador não
ventilado no especial." (AgRg no Ag 442.487/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ 09/10/2006) (...)” (Ag 1367308/PR, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação:
04/04/2011, o destaque não consta do original) e (b) “INDENIZAÇÃO. VÔO
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
DANO MORAL. PROVA. ALÍNEA "C". SÚMULA No 83/STJ. Nos casos do art. 70,
III, do CPC, a não-denunciação da lide não acarreta a perda da pretensão regressiva. Ficará
o réu apenas privado da vantagem da imediata obtenção do título executivo contra o
obrigado regressivamente (REsp no 1.296-RJ). Existência de situação vexatória e
humilhante, suficiente a justificar a reparação pelo dano moral. Desnecessária,
ademais, a prova do prejuízo em concreto, dado que a responsabilização do agente se
dá em virtude do simples fato da violação. Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrido. Incidência da Súmula no 83/STJ. Recurso especial não conhecido.” (4a T., REsp
209383/PB, rel. Min. Barros Monteiro, j. 04.03.2004 destaque não consta do original).
2.7.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, conforme site do Eg. STJ).
2.7.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002 -Voto no
9
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
2.7.4. Considerando os parâmetros supra indicados, e
buscando assegurar aos lesados a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização por danos morais, pelo atraso no
voo, na quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir deste
julgamento.
Observa-se que, na data do presente julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$1.045,00.
2.8. Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por
envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na
responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art.
1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do
Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da
Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente
são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Provido, em parte, o recurso da parte autora, com base no
art. 85, caput, §§ 1o, 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como com a verba honorária fixada em 20% do valor da
condenação, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do
trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-31.2020.8.26.0002 -Voto no
10
recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença, para julgar
procedente a ação, para: (a) condenar a ré a pagar indenização por danos morais na quantia
de R$ 5.225.00, com incidência, até o efetivo pagamento, de correção monetária a partir da
data do presente julgamento e de juros de mora simples na taxa de 12% ao ano a partir da
citação; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra
fixados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator